Tribunal: TJES
Processo: 0001139-16.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001139-16.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARLY AMARAL QUEIROZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de aposentadoria por idade, no caso de trabalhador rural qualificado como segurado especial (art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91), deve observar os seguintes requisitos: (a) idade mínima (60 anos para homens e 55 anos para mulheres, art. 48, §1º, da Lei nº 8.213/91); (b) exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, ainda que de forma descontínua, independentemente do recolhimento de contribuições (art. 48, § 2º, 25, II, 26, III, e 39, I, da Lei nº 8.213/91).

2. O

tempo de serviço rural deve ser demonstrado mediante a apresentação de início de prova material, complementada por prova testemunhal idônea, quando necessária ao preenchimento de lacunas, não sendo esta admitida, exclusivamente, nos termos do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, bem como da Súmula nº 149 do STJ e do REsp nº 1.321.493/PR.

3. O fato de a parte autora ter exercido atividade urbana por um curto período de tempo e/ou eventual inscrição da segurada como contribuinte individual, o qual ocorreu no período de 1997 a 2013, por si só, não desqualifica toda uma vida dedicada ao trabalho rurícola, tendo em vista ser comum que os trabalhadores do campo, principalmente em época de entressafra, busquem trabalho na cidade para complementar renda familiar.

4. Os documentos juntados constituem início razoável de prova material e a prova testemunhal, por sua vez, é precisa e convincente acerca do labor rural exercido pela parte autora no período de carência legalmente exigido, na qualidade de segurada especial.

5. Apelação do INSS desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001139-16.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARLY AMARAL QUEIROZ

VOTO

Conheço da apelação, eis que próprio e tempestivo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a r. sentença proferida às fls. 150/152, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente “[...] o pedido autoral com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, de consequência, CONDENO o INSS a conceder e pagar à autora o benefício de aposentadoria rural por idade no valor de um salário mínimo, desde data do requerimento feito em 19/08/2014, acrescidos de juros de mora e atualização, a partir da citação (Súmula STJ nº 204), e com a incidência pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, com fulcro no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 [...]”, nos autos de ação reivindicatória de aposentadoria rural por idade ajuizada por MARLY AMARAL QUEIROZ.

Argumenta, o apelante, em resumo, que para a concessão de beneficio previdenciário ao trabalhador rural, no valor de um salário mínimo, exige-se a comprovação do exercício de trabalho rural, ainda que de forma descontínua, mas no período imediatamente anterior ao fato gerador do benefício, em número de meses idêntico à carência desse benefício.

Pugna pela reforma da r. sentença de piso.

É consabido que a
concessão de aposentadoria por idade
, no caso de
trabalhador rural qualificado como segurado especial
(art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91), deve observar os seguintes requisitos:
(a)
idade mínima (60 anos para homens e 55 anos para mulheres, art. 48, §1º, da Lei nº 8.213/91);
(b)
exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, ainda que de forma descontínua, independentemente do recolhimento de contribuições (art. 48, § 2º, 25, II, 26, III, e 39, I, da Lei nº 8.213/91).

Quanto à
carência
, o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, estabeleceu regra de transição para os trabalhadores rurais que passaram a ser enquadrados como segurados obrigatórios, na forma do art. 11, I, a, VI ou VII, assegurando “
aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze aos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência no referido benefício
.”.

Já o artigo 142 da Lei de Benefícios previu tabela específica de
prazos diferenciados de carência
, conforme o ano de implementação das condições para a aposentadoria por idade, por tempo de serviço e especial, “
para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural.”
.

Na aplicação da tabela do artigo 142, o
termo inicial para o cômputo do tempo de atividade rural
é o ano em que o segurado completou a idade mínima, desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento do segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 102, §1º, da Lei nº 8.213/91).

Na hipótese de insuficiência de tempo de serviço de atividade rural ao completar a idade mínima, a verificação do tempo equivalente à carência não poderá mais ser feita com base no ano em que atingida a idade mínima, mas a partir de sua implementação progressiva, nos anos subsequentes à satisfação do requisito etário, de acordo com a tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.

Outrossim, a disposição contida no art. 143 da Lei nº 8.213/91, no sentido de que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado. Ou seja, tal regra atende àquelas situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo,
mas sua aplicação deve relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei de Benefícios e, principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido
.

De se ressaltar que o

tempo de serviço rural
deve ser demonstrado mediante a apresentação de início de
prova material
,
complementada por prova testemunhal idônea
, quando necessária ao preenchimento de lacunas, não sendo esta admitida, exclusivamente, nos termos do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, bem como da Súmula nº 149 do STJ e do REsp nº 1.321.493/PR, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA. 1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento da exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores rurais boias-frias. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3.
Aplica-se a Súmula 149/STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário") aos trabalhadores rurais denominados "boias-frias", sendo imprescindível a apresentação de início de prova material
. 4.
Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal
. 5. No caso concreto, o Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento da Súmula 149/STJ para os "boias-frias", apontou diminuta prova material e assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, o que está em consonância com os parâmetros aqui fixados. 6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1321493 PR 2012/0089100-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2012)

Importante registrar, ainda,
quanto à questão da prova
, os seguintes aspectos:
(a)
o rol de documentos constantes no art. 106 da Lei de Benefícios, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas
exemplificativo
;
(b)
não se exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo suficientes documentos que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido;
(c)
certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural da parte autora;
(d)
é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577/STJ);
(e)
a prova material juntada aos autos possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o período posterior à data do documento, desde que corroborado por prova testemunhal; e
(f)
é admitido, como início de prova material, documentos de terceiros, membros do grupo parental.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "(...), diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão."
( REsp 1354908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 10/02/2016). III - Documentos em nome de terceiros, notadamente genitores, cônjuges e certidão de nascimento de filhos se prestam como início de prova material do labor rurícola, desde que sua força probante seja corroborada por robusta prova testemunhal. IV - A 1ª Seção desta Corte no julgamento, em 28.08.2013, do Recurso Especial n. 1.348.633/SP, sedimentou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, acerca da possibilidade de extensão da eficácia probatória da prova material tanto para o período anterior quanto para o período posterior à data do documento apresentado, desde que corroborada por robusta prova testemunhal, originando o Enunciado Sumular n. 577/STJ, nos seguintes termos: ?É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório?. V ? O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII ? Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1949509 MS 2021/0222364-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. SÚMULA 7/STJ. 1. A controvérsia gira em torno do preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria rural por idade. 2.
A jurisprudência do STJ se mostra firme no sentido de que o reconhecimento de tempo de serviço rurícola exige que a prova testemunhal corrobore início razoável de prova material, sendo certo que o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo
. 3.
A jurisprudência do STJ admite como início de prova material para a comprovação da atividade rural certidões de casamento e nascimento dos filhos nas quais conste a qualificação do cônjuge da segurada como lavrador e contrato de parceria agrícola em nome da segurada, desde que o exercício da atividade rural seja corroborada por idônea e robusta prova testemunhal
. Vale ressaltar que para o reconhecimento do tempo rural não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência exigido, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada pela prova testemunhal colhida nos autos. 4. No caso dos autos, o Tribunal a quo, com base na prova documental e testemunhal produzida nos autos, reconheceu o exercício de atividade rural pela autora. 5. Os argumentos utilizados para fundamentar a pretensão trazida no Recurso Especial somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o reexame de matéria fática, o que é vedado ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1650963 PR 2017/0019579-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. DEMONSTRAÇÃO DA QUALIDADE DE RURÍCOLA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARTEIRA DE SINDICATO RURAL. HOMOLOGAÇÃO PELO INSS. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1.
A jurisprudência está consolidada no sentido de que, para fins de obtenção de aposentadoria por idade em juízo, não se mostra razoável exigir do trabalhador rural que faça prova material plena e cabal do exercício de sua atividade campesina, bastando, para tanto, que produza ao menos um início de prova material
. 2.
A título de início de prova material, a carteira de filiação a sindicato de trabalhadores rurais erige-se em documento hábil a sinalizar a condição de rurícola de seu detentor, prestando-se a prova testemunhal para complementar e ampliar a força probante do referido documento particular (Súmula 149/STJ)
. 3.
O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei nº 8.213/91 é meramente exemplificativo, vinculando a administração previdenciária, mas não a atividade jurisdicional
. 4. Enquanto destinatário da prova, cabe ao juiz emprestar-lhe motivada e contextualizada valoração, como decorrência do princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC), devendo-se, nessa vertente, compreender a prova como sendo "...o instrumento processual adequado a permitir que o juiz forme convencimento sobre os fatos que envolvem a relação jurídica objeto da atuação jurisdicional" (WAMBIER, Luiz Rodrigues e TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 13. ed. São Paulo: RT, 2013, vol. 1, p. 497). 5. Recurso especial do camponês a que se dá parcial provimento, para os fins explicitados no dispositivo do acórdão.

(STJ - REsp: 1378518 MG 2013/0110475-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015)

Ao que consta dos autos, a parte autora preencheu o requisito etário em 21|12|2011 e formulou o requerimento administrativo em 19|08|2014 (FLS. 12). Desse modo, deve comprovar o exercício de atividade rural no período de 180 meses imediatamente anteriores ao implemento da idade mínima ou imediatamente anteriores ao requerimento administrativo, o que lhe for mais favorável.

Para fazer prova do exercício de atividade rural, a parte autora instruiu os autos com os seguintes documentos, dentre outros:

- Escritura pública de compra e venda da terra rural, datada de 23|07|1996 (fls. 20/23);

- Certificado de cadastro de imóvel rural (fls. 24/25);

- Notificação de lançamento de multa por atraso na entrega da declaração do ITR – exercício de 2012 e os comprovantes de pagamento dos DARF’s (fls. 26/33)

- Declarações emitidas por Manoel da Costa Silva, João Batista Silva Campos e Eduardo Rodrigues da Cunha (fls. 44/51).

Outrossim, por ocasião da audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, Manoel da Costa Silva e Maria Goretti de Almeida Serra, as quais disseram conhecer a parte autora há anos e foram uníssonas no sentido de que ela sempre exerceu atividade rural em regime de economia familiar, sem a contratação de empregados diaristas e sem o uso de maquinário. Indicaram as culturas plantadas.

Por sua vez, aduz o INSS, que em face da existência de vínculo urbano de “empresário individual”, estaria descaracterizada a qualidade de segurada especial, porém não merece guarida quando analisamos os presentes autos.

Isso porque, o fato de a parte autora ter exercido atividade urbana por um curto período de tempo e/ou eventual inscrição da segurada como contribuinte individual, o qual ocorreu no período de 1997 a 2013, por si só, não desqualifica toda uma vida dedicada ao trabalho rurícola, tendo em vista ser comum que os trabalhadores do campo, principalmente em época de entressafra, busquem trabalho na cidade para complementar renda familiar.

Nesse sentido, oportuno citar os julgados do c. STJ, em casos análogos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE URBANA. EXERCÍCIO DE FORMA DESCONTÍNUA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O exercício de atividade urbana, por si só, não afasta a condição de segurado especial. Assim, o trabalhador que implemente a idade mínima e comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, nos moldes definidos no art. 143 da Lei 8.213/1991
. 2. No caso, o Tribunal de origem refutou a pretensão da parte autora, fundamentando-se, tão somente, no desempenho de atividade urbana durante o período de carência, o que destoa da orientação desta Corte sobre o tema. 3. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 557666 CE 2014/0190963-7, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE URBANA. EXERCÍCIO DE FORMA DESCONTÍNUA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No mérito, o trabalhador rural que implemente a idade mínima (sessenta anos para o homem e cinquenta e cinco anos para a mulher) e comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida para o benefício, faz jus ao benefício da aposentadoria rural por idade (artigos 11, VII, 48, § lº, e 142 da Lei 8.213/1991). 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que o exercício de atividade urbana, por si só, não afasta a condição de segurado especial, que poderá fazer jus à aposentadoria rural por idade se demonstrar exercer a atividade rurícola, ainda que descontínua, nos moldes definidos no art. 143 da Lei 8.213/1991
. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Ademais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Relativamente à insurgência contra a majoração dos honorários advocatícios na decisão recorrida (fl. 231, e-STJ), o Recurso Especial não merece provimento. Isto porque a fixação dos honorários ocorreu no Tribunal a quo a favor da parte recorrida. Assim, a parte recorrente foi vencida, e a majoração prevista no art. 85, § 11 do CPC/2015 é destinada a coibir a recalcitrância recursal, o que ocorreu no caso dos autos. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1845070 RS 2019/0319103-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

Na hipótese vertente, os documentos juntados constituem início razoável de prova material e a prova testemunhal, por sua vez, é precisa e convincente acerca do labor rural exercido pela parte autora no período de carência legalmente exigido, na qualidade de segurada especial.

Nesse passo,
restando comprovado o exercício de atividades rurícolas pela parte no período de carência
, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade devida a trabalhador rural.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 2% nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.